Tribunal: TJDFT
Processo: 0745307-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. No processo de origem, 0730866-77.2020.8.07.0001, foi comunicado o falecimento da agravada, MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO. Em sucessão, o ESPÓLIO DE MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO habilitou-se no polo ativo da demanda. O espólio é representado por RACHEL RIBEIRO ALVES BARRETO, filha da de cujus e inventariante nos autos 0741637-17.2020.8.07.0001. Desse modo, retifique-se o polo passivo deste agravo de instrumento para que conste ESPÓLIO DE MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO. Ademais, intime-se o ESPÓLIO DE MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO, por sua inventariante, RACHEL RIBEIRO ALVES BARRETO, por sua advogada, ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, OAB/DF 29.645 para manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105